Tribunal: STF
Processo: HC 252783
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Busca pessoal e veicular. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Henrique dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.379/PR (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e receptação, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal (eventos 3 e 4).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca pessoal e veicular, porquanto realizadas de forma arbitrária e sem fundada suspeita. Argumenta que denúncias anônimas e intuição policial, por si sós, não são suficientes para justificar a realização de revista em veículos e que a mera posse de substâncias ilícitas pelo paciente, sem indícios de comercialização, não legitima a invasão domiciliar posterior. Requer, em medida liminar, que o réu aguarde o processo em liberdade. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 2): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. MONITORAMENTO PRÉVIO. APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSTATAÇÃO DE ILICITUDE FLAGRANTE. VALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade. 



    3. A questão também envolve a análise da legalidade de busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita.



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A busca veicular foi considerada legal, pois baseada em denúncia anônima especificada, cujo teor foi apurado pelo aparato policial, que constatou flagrante ilicitude durante as diligências. 



    6. A busca veicular foi considerada válida, pois, segundo afirmado pela instância de origem, teria sido precedida de autorização. 



    7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige elementos objetivos para justificar buscas sem mandado. 



    IV. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, bem como para o posterior ingresso policial no local utilizado para armazenamento do entorpecente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3, fls. 13-5):



    “(...)



    Como se vê, ao contrário do que alega a Defesa, a atuação da polícia decorreu de fundada suspeita (justa causa) que legitimou as buscas pessoal e veicular, pois estas se deram em virtude do fato de que os agentes receberam uma informação com a exata localização do veículo roubado (Fiat Mobi). Os policiais Átila José de Oliveira e Robson Antonio dos Anjos relataram que, como o portão da residência estava aberto, visualizaram o referido veículo. Então questionaram ao morador, que respondeu que as pessoas denominadas de Tizi e Rafael haviam deixado o automóvel lá para que fosse colocado insulfilm e voltariam dentro de uma hora. Assim, os policiais prontamente verificaram que as placas do veículo Fiat Mobi estavam trocadas. Enquanto estavam realizando a abordagem, um veículo Sonic de cor preta, dirigido por Rafael, chegou ao local. No porta-malas deste veículo foi localizado um jogo de placas, e no porta-luvas havia dois tabletes de maconha. Importa salientar que os policiais consultaram as placas de ambos os veículos e constataram que não se tratavam das placas originais, o que ocasionou a revista pessoal e veicular. Com o acusado Rafael foram encontradas, além da mencionada substância, a quantia de cerca de duzentos reais.



    Nesse ínterim, o segundo suspeito, Henrique (Tizi), chegou em uma motocicleta Biz cor preta com a namorada, a qual foi liberada. Com relação às drogas, os policiais relataram que ambos os réus confessaram, afirmando que eram responsáveis por cuidar da limpeza, abrir e fechar uma casa que era utilizada como depósito. Contaram que haviam recebido uma ordem de levar esse veículo para instalar o insulfilm e retornar até a casa. Assim, diante da confissão, os agentes se dirigiram até o mencionado local, e com a entrada franqueada pelos acusados, e com a chave que estava com Rafael, ingressaram na residência. Lá constataram que efetivamente era um ponto de depósito de drogas, pois havia “45 Kg de maconha, distribuídos em diversos tabletes e pedaços, 5 gramas de cocaína, bem como a quantia de R$ 2.495,00 em espécie, 3 balanças de precisão, 2 cadernos contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, além de diversas embalagens já vazias, indicando que uma imensa quantidade de substâncias já havia sido retirada do local.



    No contexto citado, possível a abordagem dos indivíduos ante a fundada suspeita de estarem na posse de produto ilícito, sendo este standard probatório considerado apto a justificar as diligências.



    Com relação à inviolabilidade de domicílio, o entendimento é o mesmo, no sentido de que no caso de flagrante delito não se exige mandado judicial autorizando o ingresso na residência do suspeito, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.



    (...)



    Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza de crime permanente, isto é, cuja consumação que se prolonga no tempo, configurando, pois, a hipótese de flagrante delito. 



    Diante do exposto, não se constatando qualquer nulidade, deve ser afastada a aludida preliminar”.



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 2):



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 172-184):



    (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Com efeito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    É tema de profundos debates a definição de "fundada suspeita". Sobre a matéria, esta Corte, nos últimos anos, tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.



    (...)



    Fixadas tais premissas, passo à análise do caso.



    No presente feito, é cediço que a busca veicular realizada após denúncia anônima seguida de monitoramento prévio encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.



    (...)



    A verificação da divergência do quadro fático aduzido como pressuposto ao firmamento da tese da origem demanda inviável dilação probatória em sede de "habeas corpus".



    Ademais, quanto à busca domiciliar, por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF).



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o paciente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado:



    (...)



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após realizarem diligências prévias no local indicado pela denúncia anônima, constataram que as placas dos veículos procurados não eram originais e procederam à abordagem veicular e pessoal. Naquela ocasião, os policiais apreenderam um jogo de placas e dois tabletes de maconha. O paciente e o corréu confessaram “que eram responsáveis por cuidar da limpeza, abrir e fechar uma casa que era utilizada como depósito” e, ato contínuo, franquearam a entrada do local aos agentes de segurança, oportunidade em que foram encontrados “45 Kg de maconha, distribuídos em diversos tabletes e pedaços, 5 gramas de cocaína, bem como a quantia de R$ 2.495,00 em espécie, 3 balanças de precisão, 2 cadernos contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, além de diversas embalagens já vazias, indicando que uma imensa quantidade de substâncias já havia sido retirada do local”.



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente